Tribunal: TJDFT
Processo: 0744512-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). POSTERIOR CANCELAMENTO DA COMPRA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PASSAGENS, A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DA EMPRESA AÉREA DE QUE ESSA QUANTIA JÁ TERIA SIDO TRANSFERIDA, A ESSE PROPÓSITO, À AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE, NO PRAZO DE ATÉ DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Acolhida a preliminar de legitimidade passiva da agência de turismo (MAX MILHAS – MM TURISMO & VIAGENS S.A).
A. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que não se operaria a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
B. No entanto, no caso concreto, por ter sido a empresa responsável, a princípio, pela falha na prestação de serviço (todas as tratativas relativas ao reembolso dos valores foram realizadas perante à agência de viagens, e mesmo após inúmeras tentativas de resolução do imbróglio, o consumidor não logrou a restituição da quantia despendida, sobretudo após o argumento defensivo da empresa aérea de que lhe teria restituído o valor a ser repassado ao consumidor), exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos experimentados.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 21.1o.2020, de passagens aéreas (Brasília – Orlando), com previsão de embarque em 07.5.2020, por meio do “site” da primeira requerida (MAXMILHAS), no valor total de R$ 4.184,94 (pagamento realizado com cartão de crédito pertencente à segunda requerente); (ii) cancelamento do voo em decorrência da pandemia (COVID – 19); (iii) com base nas informações contidas no “site” da empresa aérea, os requerentes, de início, optaram por adiar a viagem, sendo informados por preposto da segunda requerida que a reserva já estaria em aberto e que seria possível escolher uma nova data até o dia 21.1o.2021 (um ano após a compra); (iv) em decorrência da continuidade da pandemia e da proibição da entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, em 6. 1o.2021 o primeiro requerente entrou em contato com a companhia aérea para cancelar definitivamente a compra e solicitar o reembolso; (v) o requerente teria sido orientado a preencher formulário e aguardar o prazo de setenta dias para o reembolso; (vi) decorrido o prazo previamente estabelecido, o consumidor entrou novamente em contato com a companhia aérea, momento em que foi informado que o valor das passagens já teria sido devolvido para a MAXMILHAS e que esta seria a responsável pelo reembolso do valor aos consumidores; (vii) em razão da informação prestada pela segunda requerida, os requerentes entraram em contato com a MAXMILHAS para solicitar o reembolso das passagens, ocasião em que teriam sido informados pela atendente que a solicitação tinha sido efetuada e que o retorno seria dado por e-mail; (viii) em resposta à solicitação de reembolso, a agência de viagens teria informado que o estorno já teria sido realizado no cartão de crédito da segunda requerente; (ix) não obstante os requerentes tenham explicado que o estorno não havia sido realizado e encaminhado as faturas do cartão de crédito para comprovar a inexistência da devolução, nada mais foi respondido pela agência de viagens; (x) foram registradas reclamações nos sítios “Reclame aqui” e “consumidor.org”; (xi) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizaram a presente ação, com vistas à condenação das empresas à reparação do valor de R$ 4.614,85 a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 a título de danos morais; (xii) sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à MAX MILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S.A., nos termos do art. 485, VI do CPC, e parcial procedência para condenar unicamente a COMPANIA PANEMA DE AVIACION S/A a restituir aos consumidores a quantia de R$ 4.181,94.
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. A mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. E a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
G. Sendo assim, uma vez comprovado que as partes consumidoras teriam quitado o valor referente à aquisição das passagens aéreas (R$ 4.181,94) e solicitado o cancelamento das passagens em decorrência da pandemia (COVID-19), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, constitui medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).
H. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), o fato de a segunda ré ter restituído o valor para a agência de viagem não a exime da obrigação perante os consumidores que não receberem o reembolso. Assim, após reembolsar os autores, resta à companhia aérea entrar com ação regressiva contra a agência de turismo.
I. Por seu turno, a agência de turismo não teria apresentado evidência suficiente a excluir a sua obrigação de restituir os valores pagos pelo consumidor, sobretudo após a empresa aérea (aparentemente com boa-fé processual) ter informado a transferência do valor a ser finalmente repassado ao consumidor, o que aparentemente não teria sido concretizado, tudo, a subsidiar a grave falha na prestação do serviço.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Reconhecida a legitimidade da agência de turismo. Condenadas as requeridas, solidariamente, a restituírem aos requerentes a quantia de R$ (4.181,94), com correção monetária e juros nos moldes previstos na sentença. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).